Tribunal: TJDFT
Processo: 0718797-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718797-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas em face do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia. Na origem, trata-se de ação regressiva ajuizada por ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES em face de FRANCISCO PEDRO DE SOUSA. A parte autora encontra-se localizada na QD 200, Conj. 05, Lote 36, Recanto das Emas /DF e o réu tem domicílio na QR 210 Conjunto 10 Casa 07, Samambaia Norte/DF. O acidente de trânsito ocorreu na Ponte dos Macacos em Cocalzinho de Goiás. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF que declinou da competência para o juízo da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, por ser o local de domicílio do autor. Defende o juízo suscitado que deve ser observada a regra prevista no art. 53, inciso V, do CPC, “que estabelece o domicílio do autor ou do local do fato nas ações de reparação de dano em razão de delito ou acidente de veículos”. De outra sorte, o juízo da Vara Cível do Recanto das Emas suscita o presente conflito ao argumento de que não se aplica, no caso, o disposto no artigo 53, inciso V, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de ação regressiva, na qual a autora se sub-rogou em razão do pagamento de indenização em decorrência de contrato de proteção veicular. Entende que a ação deve tramitar no juízo suscitado em Samambaia que é o domicílio do réu, como regra geral. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado da 2a Vara Cível de Samambaia para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora